Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. MULTA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão explicitou de forma clara que a expedição do habite-se não assegura ao adquirente o pleno uso e gozo do imóvel, razão pela qual o termo final da mora deve ser considerado com a entrega das chaves.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. A inexistência de contradição não é capaz por si só de configurar o recurso como protelatório. Multa afastada.
5. Recurso conhecido e não provido.